Tribunal: TJSP
Processo: 0016291-94.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO, INDEFERINDO-SE, NA OPORTUNIDADE, O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MAIS AMPLO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS ALÉM DE HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO E LONGA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SENTENCIADO PROMOVIDO AO REGIME SEMIABERTO, INDEFERINDO-SE, NA OPORTUNIDADE, O LIVRAMENTO CONDICIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MAIS AMPLO DIANTE DO ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DOS DELITOS COMETIDOS ALÉM DE HISTÓRICO PRISIONAL MACULADO E LONGA PENA A CUMPRIR – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL NO ATUAL REGIME PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.